Tribunal: TJDFT
Processo: 0040502-84.2015.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0040502-84.2015.8.07.0001 RECORRENTES: HESA 19 - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A., EBM DESENVOLVIMENTO URBANO E INCORPORAÇÕES S/A RECORRIDO: MARCELO BRANDÃO GONÇALVES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE REJEITADA. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CARACTERIZADO. ATRASO NA CONCLUSÃO DA OBRA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL POR CULPA DA CONSTRUTORA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. COMISSÃO DE CORRETAGEM. RESTITUIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Interposto recurso cabível, tempestivo, acompanhado de preparo regular e das respectivas razões pelas quais as Recorrentes pretendem a reforma da condenação à restituição da comissão de corretagem, rejeita-se a preliminar de inadmissibilidade. 2 – Rejeita-se a alegação de julgamento extra petita, uma vez que o objeto da condenação (comissão de corretagem) está abrangido no pedido formulado na petição inicial (restituição integral de valores pagos) e a matéria julgada encontra-se no âmbito de cognição da demanda. 3 – A resolução culposa do contrato impõe o retorno ao status quo ante, devendo a restituição de valores contemplar também a comissão de corretagem, haja vista que a resolução contratual ocorreu em razão do inadimplemento culposo das Rés (atraso na conclusão da obra). Preliminares rejeitadas. Apelação Cível desprovida. Os recorrentes alegam violação ao artigo 141 do Código de Processo Civil, defendendo que o provimento jurisdicional que decide pela ilicitude da transferência do ônus da corretagem se constitui como julgamento extra petita. Sustentam que o valor pago para remunerar a intermediação é apresentado como parte do preço do imóvel, requerendo-se, nessa qualidade, a sua devolução. Argumentam que a quantia paga a título de comissão de corretagem não integra o preço do imóvel. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 141 do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 63476477): “No caso, não está evidenciado o suposto julgamento extra petita, porque a condenação à devolução do valor da comissão de corretagem está contida no pedido de restituição integral das quantias pagas, que é decorrência do retorno ao estado anterior pela resolução contratual culposa. Com efeito, na petição inicial, o Apelado alegou culpa das ora Apelantes ao descumprirem o prazo de conclusão da construção. E o pedido formulado foi o de resolução contratual com a restituição de todo e qualquer valor pago na celebração do ajuste para a aquisição do imóvel em construção, sem nenhum desconto, o que, evidentemente, abrangia, também, o valor pago a título de comissão de corretagem. E foi com as alegações apresentadas em contestação e réplica que os contornos da litiscontestatio restaram mais claramente demarcados, surgindo a controvérsia sobre a restituição da comissão de corretagem. Desse modo, ao contrário do alegado pelas Recorrentes, estando o objeto da condenação abrangido no pedido formulado na petição inicial e encontrando-se a matéria julgada dentro do âmbito de cognição da litiscontestatio, não está evidenciado o suposto julgamento extra petita, razão pela qual se rejeita a preliminar de nulidade da sentença”. Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço dos pedidos. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015